Tribunal: TJDFT
Processo: 0711291-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711291-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DO GAMA DECISÃO DEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança contra sentença transitada em julgado, que determinou à Secretaria de Fazenda do DF e ao Detran-DF que procedam à transferência de débitos tributários e multas incidentes sobre o veículo FIAT TEMPRA, Placa JJJ0311, Renavam no 610037846, para o seu adquirente. O impetrante alega, em síntese, que: 1) a causa de onde emanou o ato coator foi proposta exclusivamente entre particulares que discutiam responsabilidade contratual entre eles estabelecida (processo no 0700763-78.2020.8.07.0004); 2) a sentença não poderia atingir o ente público impetrante, que sequer foi citado para exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa (CPC 506); 3) a sentença é nula diante da incompetência absoluta do d. Juízo a quo para proferir sentença contra o Distrito Federal (CPC 62); 4) há débitos de IPVA em aberto relativos aos exercícios de 2005, 2006 e 2007, constituídos em nome de Edísio Campelo Gama (autor daquela ação), inscritos em dívida ativa e em cobrança judicial (Execução Fiscal no 0007748-02.2009.8.07.0001, no valor de R$ 2.783,65); 5) o adquirente e o alienante do veículo são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA quando não comunicam a venda ao ente público; 6) o Fisco não pode alterar o sujeito passivo da Certidão da Dívida Ativa, sob pena de extinção da execução fiscal; 7) como os débitos de IPVA que se encontram em aberto remontam ao ano de 2005, já teria decaído do direito de fazer o novo lançamento desde 1o/01/2010. Requer, liminarmente, a suspensão da ordem judicial e, no mérito, seja afastada a imposição de transferência dos débitos tributários do veículo. Com razão, inicialmente, o impetrante. Afirmo a competência desta E. Câmara para o processamento do presente mandado de segurança (RITJDF 21 II). Quanto ao pedido liminar, vislumbro a presença de fundamento relevante na presente impetração. Embora o art. 5o, III, da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) preveja o não cabimento de mandado de segurança contra sentença transitada em julgado, tal entendimento é relativizado pelo enunciado da Súmula 202/STJ, in verbis: “A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso.” No mesmo sentido: “(...) 1. Em regra, incabível impetração de mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado ou como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. Entretanto, admite-se o cabimento do writ quando se tratar de terceiro prejudicado por decisão judicial contra a qual não teve oportunidade de interpor recurso. Inteligência do Enunciado 202 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (Acórdão 1253811, 07004148720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, no caso, a sentença proferida nos autos do processo no 0700763-78.2020.8.07.0004 está atingindo a esfera jurídica do Distrito Federal, que não integrou aquela lide, o que justifica a presente impetração. Nesse sentido: “(...) 1. Mandado de segurança impetrado pelo Distrito Federal impugnando sentença que determinou à Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal e ao Detran/DF a procederem à transferência de veículo e dos débitos tributários sobre ele incidentes. 2. A lide de onde emanou o ato coator foi instaurada exclusivamente entre particulares que discutiam a responsabilidade contratual entre eles estabelecida. Assim, toda e qualquer decisão proferida naquela causa poderia atingir exclusivamente as partes litigantes, nunca o ente público impetrante, que dela não foi parte e sequer pode exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. 3. Como o impetrante não participou da relação processual instaurada entre particulares, não poderia ser destinatário da determinação para transferir débitos de IPVA ao adquirente do veículo. A ordem, nesse ponto, viola o art. 506, do CPC. 4. Segurança concedida.” (Acórdão 1360902, 07196679520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) - Nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil, "na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente". Contudo, essa técnica sub-rogatória somente é passível de utilização desde que não ultrapasse a relação jurídica processual estabelecida entre as partes. - O art. 506 do Código de Processo Civil, ao tratar da eficácia subjetiva da coisa julgada, é claro em afirmar que "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". - Em que pese o reconhecimento da responsabilidade do comprador pelas multas, licenciamentos e tributos sobre o automóvel e a partir da sua tradição, figura ilegal a decisão que determina ao DISTRITO FEDERAL a proceder à transferência dos débitos fiscais para terceiros, desconsiderando que a Fazenda não integrou a respectiva relação processual, tampouco se levou em consideração a legislação tributária local. Ademais, o ato judicial resultaria na desconstituição do lançamento tributário, restrição da exigibilidade do respectivo crédito e, por fim, na decadência do direito do fisco. - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.” (Acórdão 1247270, 07034463720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente ao impetrante, considerando que a transferência dos débitos de IPVA implicará a extinção da execução fiscal já em curso e a decadência do direito a um novo lançamento tributário. Ante o exposto, defiro a liminar para sustar os efeitos da sentença proferida nos autos do processo no 0700763-78.2020.8.07.0004, apenas em relação à determinação de transferência dos débitos tributários do veículo FIAT TEMPRA, Placa JJJ0311, Renavam no 610037846. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Cível. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator